Tribunal: TJES
Processo: 0012962-59.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Assistência Judiciária Gratuita; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012962-59.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ANORILDA RAMOS CAMILO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONTRATUAL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO.
ILEGALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme o disposto na Súmula 297 do STJ.

2.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a estipulação de juros superiores a 12% ao ano não caracteriza, por si só, abusividade, sendo necessária a demonstração de que a taxa pactuada se encontra muito acima da média de mercado para a operação realizada.

3. No caso dos autos,
os percentuais praticados no contrato estão fixados em patamares superiores ao admitido pela jurisprudência, o que impõe a sua redução para taxa média registrada pelo Banco Central, bem como a descaracterização da mora.

4.
No que se refere à previsão da tarifa de comissão de permanência, aplica-se o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no verbete sumular n° 472, que prevê
“a cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual”.

5. Quanto à legalidade da tarifa de abertura de crédito (TAC), o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“É ilegal a cobrança das Tarifas de Abertura de Crédito (TAC) e de Tarifas de Emissão de Carnê (TEC) nos contratos celebrados após 30/4/2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96)”
(STJ, AgInt no REsp: 2062096 SC 2022/0337056-7, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 24/06/2024, Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 26/06/2024).

6. No que se refere à multa moratória, a despeito da alegação do apelante referente à possibilidade da previsão contratual, a multa foi indicada em cláusula genérica, inclusive sem informar o percentual e a forma de incidência, devendo ser mantido o seu afastamento.

7. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 10 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0012962-59.2019.8.08.0012

Apelante:

Banco do Estado do Espírito Santo S.A

Apelada:

Anorilda Ramos Camilo

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Banco do Estado do Espírito Santo S.A contra a sentença de Id. 14425683, proferida pelo Juízo da 3
a
Vara Cível de Cariacica, nos autos dos embargos à execução movidos por Anorilda Ramos Camilo, na qual o magistrado de origem julgou parcialmente procedentes os embargos para determinar
“a. o afastamento da cobrança da Tarifa de Comissão de Permanência; b. o afastamento da cobrança da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC); c. a revisão da taxa de juros remuneratórios aplicada ao contrato, a fim de que seja adequada à taxa média de mercado praticada para operações da mesma natureza na época da contratação; d. a impossibilidade de cobrança de multa moratória; e. o recálculo do débito exequendo, com a exclusão das verbas declaradas indevidas e a adequação da taxa de juros remuneratórios, conforme os termos desta decisão; f. a compensação dos valores eventualmente pagos pela Embargante, na forma simples, sobre o débito remanescente com a Embargante, vinculado ao contrato discutido nos autos”.
Por fim, condenou o apelante em custas processuais e honorários advocatícios, postergada a fixação.

Em suas razões recursais, o banco apelante alega, em síntese, que: (a) os juros remuneratórios foram fixados em conformidade com a taxa média do mercado registrada pelo BACEN à época; (b) não há ilegalidade na tarifa de abertura de crédito (TAC) prevista no contrato; (c) é legítima a cobrança da comissão de permanência, visto que não foi cumulada com outros encargos; (d) a multa moratória foi expressamente pactuada no contrato e não deve ser afastada; (e) deve ser observada a redistribuição proporcional do ônus de sucumbência.

Contrarrazões no Id. 14426039, pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 01/10/2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A parte apelante se insurge contra a sentença
que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução movidos pela apelada, para determinar
“
a. o afastamento da cobrança da Tarifa de Comissão de Permanência; b. o afastamento da cobrança da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC); c. a revisão da taxa de juros remuneratórios aplicada ao contrato, a fim de que seja adequada à taxa média de mercado praticada para operações da mesma natureza na época da contratação; d. a impossibilidade de cobrança de multa moratória; e. o recálculo do débito exequendo, com a exclusão das verbas declaradas indevidas e a adequação da taxa de juros remuneratórios, conforme os termos desta decisão; f.
a compensação dos valores eventualmente pagos pela Embargante, na forma simples, sobre o débito remanescente com a Embargante, vinculado ao contrato discutido nos autos”.

Para tanto, sustenta, em síntese, que: (a) os juros remuneratórios foram fixados em conformidade com a taxa média do mercado registrada pelo BACEN a época; (b) não há ilegalidade na tarifa de abertura de crédito (TAC) prevista no contrato; (c) é legítima a cobrança da comissão de permanência, visto que não foi cumulada com outros encargos; (d) a multa moratória foi expressamente pactuada no contrato e não deve ser afastada.

De plano, incontroverso que a relação jurídica estabelecida entre as partes, nos termos da Súmula 297 do STJ, é regida pelo código de defesa do consumidor, de modo que a interpretação das cláusulas do contrato deve observar a prerrogativa do art. 47 do código consumerista.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a.a. constante na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e de que a estipulação de juros superiores a este patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que se configura apenas quando o percentual pactuado se revelar muito acima da taxa média praticada no mercado à época da contratação.

Assim, é imprescindível analisar, casuisticamente, eventual exorbitância das taxas cobradas em relação ao praticado no mercado financeiro para a operação efetuada, permitindo-se a revisão em caso positivo, ou seja, quando verificado intenso desequilíbrio contratual e obtenção de vantagem excessiva pela instituição financeira, analisando-se as peculiaridades do caso concreto.

É a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, “é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.” 2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação. 4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas “circunstâncias da causa” não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS. 5. Hipótese, ademais, em que as parcelas foram prefixadas, tendo o autor tido conhecimento, no momento da assinatura do contrato, do quanto pagaria do início ao fim da relação negocial. 6. Agravo interno provido. (AgInt no AREsp 1522043/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 10/03/2021).

Como parâmetro, no entanto, o Superior Tribunal de Justiça considera abusiva a taxa quando supera uma vez e meia a taxa média registrada pelo Banco Central, sem prejuízo de que seja constatada a abusividade quando fixados em patamares menores, conforme o contexto da relação jurídica das partes.

No caso dos autos, a taxa convencionada pelas partes na cédula de crédito para empréstimo pessoal foi de 31,37% ao ano, enquanto no período de celebração do contrato o Banco Central registrou média de 17,75% ao ano
(conforme consulta em
https://www3.bcb.gov.br
).

Desta forma, é possível apurar que os percentuais praticados no contrato que instrumentaliza a presente ação estão fixados em patamares superiores ao admitido pela jurisprudência, o que impõe a sua redução para taxa média registrada pelo Banco Central, bem como a descaracterização da mora. É a jurisprudência:

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. “A comprovação da mora constitui condição específica de procedibilidade da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, a teor do que dispõe o enunciado nº 72 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012189001022, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/12/2018, Data da Publicação no Diário: 18/12/2018). O Superior Tribunal de Justiça ao julgar o REsp nº. 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, sedimentou o entendimento no sentido de que só resta descaracterizada a mora nas hipóteses em que demonstrada abusividade na cobrança dos encargos essenciais. As particularidades que envolveram a operação em exame não justificam uma maior margem de lucro, razão pela qual considero abusivas as taxas de juros remuneratórios aplicadas aos contratos, por ultrapassarem uma vez e meia a taxa média anual fixada pelo Banco Central do Brasil. diante do reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios cobrados no período da normalidade contratual, a declaração de descaracterização da mora é medida que se impõe e, consequentemente, a improcedência da busca e apreensão. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0018581-56.2019.8.08.0048, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Julgado em 25/05/2023).

Nesse sentido, considerando a abusividade dos juros praticados, deve ser realizado o ajuste necessário à média do mercado, em consonância com a jurisprudência acima mencionada, inexistindo motivos para a reforma da sentença carreada.

No que se refere à previsão da tarifa de comissão de permanência, aplica-se o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no verbete sumular n° 472, que prevê
“a cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual”.

No caso dos autos, o contrato firmado entre as partes (fls. 54/62) prevê, na cláusula quarta, a cobrança de comissão de permanência, cumulada com juros, multa e demais encargos contratuais, devendo ser mantido o entendimento referente à sua abusividade.

Quanto à legalidade da tarifa de abertura de crédito (TAC), o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“
É ilegal a cobrança das Tarifas de Abertura de Crédito (TAC) e de Tarifas de Emissão de Carnê (TEC) nos contratos celebrados após 30/4/2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96)”
(STJ, AgInt no REsp: 2062096 SC 2022/0337056-7, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 24/06/2024, Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 26/06/2024).

Na presente demanda, o contrato foi firmado entre as partes no dia 02/05/2012 (fls. 54/62), no valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), motivo pelo qual foi acertadamente reconhecida a sua ilegalidade.

Quanto à multa moratória, a despeito da alegação do apelante referente à possibilidade da previsão contratual, vislumbro que a multa foi indicada em cláusula genérica, inclusive sem indicar o percentual e a forma de incidência, devendo ser mantido o seu afastamento.

Além disso, em que pese a alegação de que deve ser observada a redistribuição proporcional do ônus de sucumbência, a sentença fez correta observância do disposto no artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. É o precedente desta Câmara Cível:

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PRETENSÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – PEQUENA EXPRESSÃO ECONÔMICA DO PEDIDO ACOLHIDO – ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA.
Ocorrendo sucumbência mínima, a parte sucumbente arcará com a totalidade das despesas processuais, na forma do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

(Tribunal de Justiça do Espírito Santo – TJES – 0020767-37.2013.8.08.0024 1ª Câmara Cível – Relator Annibal de Rezende Lima).

Por fim, como se trata de matéria de ordem pública, anoto que a sentença merece diminuto reparo de ofício quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez foi postergada a fixação, de modo que determino a incidência de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em desfavor do apelante.

Diante do exposto,
conheço
do recurso

e a ele
nego provimento,
a fim de manter a sentença por seus próprios fundamentos, bem como determino a condenação do apelante em honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em conformidade com o artigo 85,
§ 2º
do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 10 a 14.11.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.